Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716751-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: VALDELICE ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante acerca das certidões retro. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora